Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727598-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVANGELISTA TERRABUIO AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, R. CASTRO E CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - ME D E S P A C H O O agravante não cumpriu integralmente a decisão de ID 61328102, deixando de juntar todos os documentos ali determinados. Excepcionalmente, concedo a última oportunidade para a juntada de todos os documentos necessários à análise da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do pedido. Caso prefira, promova, de imediato, o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital